Tribunal: TJMT
Processo: 0012486-23.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012486-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (APELANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – POLICIAIS CIVIS QUE INVADIRAM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E FIZERAM APREENSÃO DE ANIMAL QUE ESTAVA SOFRENDO SUPOSTOS MAUS-TRATOS E PRENDERAM OS ADVOGADOS PROPRIETÁRIOS – ATITUDE QUE SE CONSTATOU POSTERIORMENTE SER DESNECESSÁRIA E ARBITRÁRIA- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER OS DEMANDANTES – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO-
PREJUÍZO MATERIAL ANTE O ÓBITO DO CACHORRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE A MORTE SE DEU POR ATO DOS AGENTES PÚBLICOS TENDO EM VISTA QUE ESTE JÁ SE ENCONTRAVA DOENTE E DEBILITADO ANTES DOS FATOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS- POSSIBILIDADE- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso sequer houve recurso do Estado a respeito da sua responsabilidade acerca da ocorrência do dano e suas consequências.

No tocante ao dano material, as partes recorrentes somente contrataram advogado para efetuar suas defesas em razão do ato ilícito perpetrado pela administração.

A teor disposto no artigo 944 do Código Civil, o dano material não pode ser presumido, ou seja, tem que ser devidamente comprovado e, no caso do óbito do cachorro que foi apreendido, os autores da ação não demonstraram o alegado prejuízo uma vez que o animal já se encontrava doente e debilitado antes os fatos.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Os Apelantes alegam que incorreu em equívoco a sentença ao não reconhecer aos danos materiais sofridos, sendo o primeiro deles relativo a necessidade de contratação dos serviços profissionais de escritório de advocacia para lhes defender na esfera criminal e cível.

Asseveram que a necessidade de contratação e advogados adveio das ações judiciais decorrentes do ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos, ficando claro o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Aludem que a segunda reparação diz respeito a indevida apreensão do animal do escritório (cachorro pit-bull) e a sua não devolução pelo Poder Público, pois uma vez que houve a apreensão os agentes públicos são os responsáveis pela sua guarda.

Afirmam que em razão da indevida subtração do animal o Estado tem o dever legal de ressarcir o dano material daí advindo.

Sustentam que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se afigura ínfimo e está muito aquém daquele valor sugerido na peça vestibular.

Pontuam que, o arbitramento do valor da indenização deveria considerar os danos causados pelos agentes públicos que invadiram o escritório de advocacia e os prenderam, de maneira totalmente arbitrária e ilegal, sem ordem judicial e debaixo de armas de fogo, expondo-os para toda vizinhança.

Dizem que a prisão e condução em viatura policial com a detenção em estabelecimento prisional lhes causou sérios danos, haja vista que são profissionais conhecidos, gerando enorme repercussão perante a classe de advogados, bem como à sociedade em geral.

Atestam que suas imagens foram expostas na mídia local de forma humilhante e prejudicial, sendo que o Delegado de Polícia, ao conceder entrevista em uma rede de televisão, referiu-se a estes como sendo advogados prepotentes e arrogantes.

Diante de todos os fatos narrados, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido a existência dos danos materiais, bem como sejam majorados os danos morais ao patamar de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais).

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção e Augusto César Fontes Assumpção ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“São advogados regularmente inscritos na OAB Seccional de Mato Grosso, possuindo escritório de advocacia denominado Assumpção Advocacia, localizado na Avenida A, n. 76, bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, local em que ocorreram os fatos.

Narram que no citado escritório possuíam um animal de estimação da raça Pit bull, de nome “royce” com idade aproximada de 7 (sete) anos, sendo que na data de 21 de março de 2011, por volta das 16h, três agentes policiais à paisana sem identificação foram ao local para efetuar a apreensão do animal sem qualquer mandado ou documento apto a demonstrar porque se encontravam ali.

Asseveram que referidos policiais em momento algum se identificaram apenas falaram que ali estavam em razão de uma denúncia de maus tratos ao animal e em razão da discordância em entregar o cachorro os agentes comunicaram o fato ao Delegado de Polícia da Delegacia do Meio Ambiente- DEMA, o qual compareceu ao local com aproximadamente 10 homens armados com escopetas e armas de grosso calibre e em 3 viaturas.

Dizem que foram conduzidos à delegacia debaixo de arma de fogo e aos olhos de toda vizinhança permanecendo na Delegacia do Meio Ambiente totalmente incomunicáveis por mais de 12 horas, saindo de lá somente após intervenção da OAB.

Alegam que em razão dos fatos foi instaurado inquérito policial pelo suposto crime de maus-tratos e obstrução a ação fiscalizatória, o qual gerou ação penal que posteriormente foi trancada por ordem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Discorreram acerca da ilegalidade dos atos perpetrados pelos agentes públicos, os quais lhes causaram danos de ordem material e moral, razão pela qual ajuizaram a presente ação”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, condenando o Estado de Mato Grosso em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação concreta em análise, no que diz respeito a ocorrência do ato ilícito e das consequências dele advindas não há qualquer dúvida. Inclusive, o Estado de Mato Grosso não se insurgiu a respeito e, não sendo o caso de remessa necessária, no tocante a tal ponto, inexiste discussão.

O cerne da controvérsia reside na verificação de ocorrência ou não dos danos materiais pleiteados, bem como acerca do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Dano material- valor pago a título de honorários advocatícios para defesa em juízo

No que diz respeito aos danos materiais, consistente no valor pago a título de honorários advocatícios contratuais, deve ser acolhida a irresignação dos Apelantes.

Nessa senda, somente houve a contratação de advogados para efetuar a defesa dos Recorrentes em razão do ato ilícito perpetrado pela administração.

Assim, entendo que a situação dos autos é deveras peculiar, não se tratando de mera defesa em juízo ou contratação de advogado para ajuizamento de ação.

Ora, é inegável que para a situação posta não foi dada as partes alternativa a não ser contratar advogado para lhes defender, razão pela qual o prejuízo daí decorrente deve ser suportado pelo Apelado, pois se trata de dano originado exclusivamente por conta da conduta ilegítima dos agentes estatais.

Nesse prisma, o valor dos danos materiais deve corresponder ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consoante consta no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais anexados aos autos no ID n. 33007452 e ID n. 33007453.

Valor este que deverá ser corrigido desde o efetivo desembolso e com incidência de juros de mora a partir da citação.

Dano material- indenização pela morte do animal

Quanto a indenização pela morte do animal, o qual foi recolhido pelos policiais quando da diligência efetuada no escritório dos Recorrentes, inexiste prova nos autos de que ele tenha morrido em decorrência do ato perpetrado pelos agentes públicos.

Aliás, o que consta dos documentos juntados aos autos, dentre eles cópia do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 25023/2013, é que o animal foi apreendido e levado para uma clínica veterinária e lá permanecendo até ir a óbito visto se encontrar muito doente.

De igual modo, denota-se dos aludidos documentos, juntados pelos Recorrentes, que dois dias antes dos fatos que culminaram na apreensão do cachorro, ele havia sido examinado por um veterinário que constatou que ele estava doente (ID n. 33006994).

Logo, chega-se à conclusão que o animal morreu porque já se encontrava em situação debilitada, inexistindo neste ponto qualquer responsabilidade dos agentes estatais pelo ocorrido.

E conforme sabido, o dano material não se presume, deve ser devidamente comprovado a teor disposto no artigo 944 do Código Civil, o que inocorreu na hipótese em análise.

Do valor arbitrado a título de danos morais

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

No caso
sub judice
, o magistrado arbitrou os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não se mostra razoável para a situação dos autos em que os Recorrentes foram submetidos a imenso vexame público.

Isso porque, os Recorrentes tiveram o escritório invadido pelos policiais, os quais sem uma ordem judicial, apenas com base em denúncia anônima foram no local fazer a apreensão de um cachorro que supostamente estava sofrendo maus-tratos e usando de truculência acabaram por efetuar a prisão em flagrante, transformando o ato em um verdadeiro espetáculo.

Como se não bastasse a prisão indevida, os Apelantes foram expostos de forma negativa na mídia local com notícias como
“Delegado Prende Advogados por Maus Tratos

a Cão
” e “
Polícia Prende 3 Advogados
”(ID n. ID n. 33007450 a ID n. 33007452).

Posteriormente, a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/MT, aprovou em sessão desagravo público em favor dos Apelantes ante a atitude arbitrária das autoridades policiais (ID n. 3306970).

Além disso, foram indiciados em inquérito policial e denunciados, sendo que somente em sede de
Habeas Corpus
se livraram da acusação que lhes foi imputada com o trancamento da ação penal
“por ser a denúncia vergastada carecedora de justa causa para dar início à persecução penal em desfavor de Luiz Carlos de Oliveira Asumpção Junior, Luiz Carlos de Oliveira Asumpção e Augusto César Fontes Assumpção pelos crimes de maus tratos a animal na forma majorada e obstrução ou dificultação da ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais(...)
(HC 25023/2013).

De igual maneira, o fato do animal, que estava doente, ter sido retirado de forma abrupta e morrer longe de seus donos por certo lhes causou grande desconforto pois, segundo os autos, o cachorro estava na companhia destes há mais de 7 (sete) anos.

Assim sendo, levando-se em conta todos os elementos coligidos aos autos, entendo que o valor do dano moral deve ser majorado ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais ).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, para fixar os danos materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como majorar os danos morais ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020